Tribunal: TJDFT
Processo: 0705255-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora parcial de 15% (quinze por cento) dos rendimentos da agravada, com fundamento na regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
2. A questão em discussão consiste em definir se é viável a penhora de percentual dos rendimentos da devedora, à luz da regra de impenhorabilidade do artigo 833, inciso IV, do CPC, e da jurisprudência que admite sua relativização quando preservado o mínimo existencial.
3. É admitida a penhora sobre percentual de salário quando verificado que os valores constritos mensalmente não prejudicarão a subsistência do devedor, bem como quando o credor não encontrou outras fontes para satisfazer a dívida exequenda.
4. Sendo razoável o percentual pretendido pelo credor, frente aos rendimentos auferidos pelo devedor e não se constatando quaisquer prejuízos ao seu sustento digno, não há óbice à constrição, devendo ser mitigada a regra da impenhorabilidade do salário.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.